Tribunal: TJMT
Processo: 1003704-95.2023.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003704-95.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE AGENOR DA CONCEICAO - CPF: 024.098.831-09 (RECORRENTE), FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA - CPF: 039.151.681-73 (ADVOGADO), MARIA LUCIA GOMES DA SILVA - CPF: 177.253.993-72 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1003704-95.2023.8.11.0040

RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOSÉ AGENOR DA CONCEIÇÃO

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

(DENTRAN/MT)

Data de Julgamento: 01/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA PARA BAIXA DE VEÍCULO – PROVA SUFICIENTE DA IRRECUPERABILIDADE DO VEÍCULO – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO – OBRIGATORIEDADE DE BAIXA DO REGISTRO – RECONHECIMENTO DA PROPRIEDADE PELO FALECIMENTO DO TITULAR – DETERMINAÇÃO DE BAIXA DO REGISTRO DO VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

RECURSO Nº: 1003704-95.2023.8.11.0040

RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOSÉ AGENOR DA CONCEIÇÃO

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

(DENTRAN/MT)

Data de Julgamento: 01/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA PARA BAIXA DE VEÍCULO – PROVA SUFICIENTE DA IRRECUPERABILIDADE DO VEÍCULO – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO – OBRIGATORIEDADE DE BAIXA DO REGISTRO – RECONHECIMENTO DA PROPRIEDADE PELO FALECIMENTO DO TITULAR – DETERMINAÇÃO DE BAIXA DO REGISTRO DO VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 202954361, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou improcedente o pedido inicial.

2.

Em suas razões recursais, alega que o Juízo
a quo
não aplicou corretamente a lei ao caso, destacando que o veículo está irrecuperável e destinado à desmontagem, comprovado por evidências fotográficas e legislação pertinente. Argumenta que a Lei nº 9.503/97 e a Resolução nº 11/98 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) estabelecem a obrigação de realizar a baixa do registro nesses casos. Pugna pela reforma da decisão para determinar aos recorridos a baixa do registro do veículo.

3.

Os reclamados não contestaram a ação.

4.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação por entender inexistente, no processo, qualquer comprovação acerca da atual localização e do estado do automóvel em questão.

5.

Observo que a reclamante anexou à inicial o certificado de registro e licenciamento (id. 202953845), o recorte do chassi (id. 202953847) e a placa do veículo sinistrado (id. 202953848), bem como vídeos demonstrando a situação do automóvel (ids. 202954363 e 202954367).

6.

Sobre a questão, Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu art. 126, dispõe que o proprietário de veículo irrecuperável ou destinado à desmontagem deve requerer a baixa do registro.

7.

De igual forma, a Resolução Contran nº 967 de 17/05/2022, prevê em seu art. 2º, I, II e III, que a baixa do registro de veículo é obrigatória nas hipóteses de veículo irrecuperável, definitivamente desmontado, sinistrado com laudo de perda total ou com registro de danos de grande monta.

8.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO – POSSIBILIDADE - VEÍCULO ALIENADO A FERRO VELHO - OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO DE PROCEDER A BAIXA DEFINITIVA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. trata-se de demanda julgada procedente na origem, através da qual a parte autora visa à baixa do registro de seu automóvel
, uma vez que afirma ter sido vendido a um ferro velho como sucata
. 2. Conforme se depreende da análise da prova carreada aos autos, verifica-se a impossibilidade de a parte autora cumprir com as exigências dispostas no art. 126 do CTB e na Resolução nº 11/98 do CONTRAN para proceder à requisição de baixa administrativa. 3. Havendo elementos nos autos que demonstram que o veículo já não está mais em circulação, impõe-se a baixa de seu registro, até mesmo para controle do órgão competente. (TJ-MT - APL: 00111469520138110003 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/02/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 03/03/2015)

9.

Desse modo,
entendo que restou comprovada a propriedade do veículo em nome do falecido Sr. José Agenor da Conceição
,
convivente da Sra. Maria Lucia Comes da Silva
, conforme atestado pela certidão de óbito (id. 202953844), bem como a propriedade do veículo, conforme CRLV (id. 202953845) e, ainda, o atual estado do automóvel (ids. 202954363 e 202954367) (id. 202953847). Assim, entendo que a sentença do juízo de primeiro grau deve ser reformada.

10.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, determinando ao DETRAN/MT que proceda à baixa do registro do veículo Ford/Fiesta 1.6, Flex, Placa OBA 1145, Chassi: 9BFZF55P4D8389618, Renavam: 00474730905, ano/modelo 2012/2013, cor branca, cidade de Sorriso/MT.

11.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024